Tribunal: TJPA
Processo: 0812524-29.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812524-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

AGRAVADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA, EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA ENTENDEU QUE OS VALORES SÓ SERÃO LEVANTADOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PELO TJE/PA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. EXISTENCIA DE VALORES DEPOSITADOS NA AÇÃO PRINCIPAL. DECORRENTES DA VENDA DE HASTA PÚBLICA. NÃO HÁ NENHUM ÓBCIE PARA A LIBERAÇÃO DOS REFERIDOS VALORES. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AGRAVANTE FAZ JUS EM RECEBER ESSES VALORES. IMÓVEL HIPOTECADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É sabido que diante da existência de valores depositados nos autos da Ação Principal, decorrentes da venda em hasta pública, entendo não haver nenhum óbice para a liberação dos referidos valores.

II -
Verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, que a agravante faz jus em receber esses valores, estando o imóvel hipotecado, e vem sofrendo com as diversas formas que as partes contrárias tentam postergar para pagar o que é devido, respeitando o limite de seu crédito.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812524-29.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

AGRAVADO: SAGA REBOCADORES & SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA

AGRAVADO: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: MATHEUS ATHAYDE DE SOUZA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
CONSTRUTORA LEAL JÚNIOR LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução proposta em face de
SAGA REBOCADORES & SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
e
EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO
.

A decisão agravada foi a que entendeu que os valores só serão levantados após o julgamento do recurso de apelação pelo Tje/PA, em face do montante do débito.

Alega que considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que, nos termos do artigo 895, § 9º, e artigo 903, ambos do Código de Processo Civil, determine ao MM. Juízo de piso que proceda o levantamento, pela agravante do valor depositado pelo arrematante, até o limite de seu crédito, reservado o crédito do credor hipotecário.

Válido ressaltar, que em ID.15886384 foram opostos Embargos de Declaração pela Agravante, apontando possível erro material, porém, em ID.16058242 houve a desistência, em razão do Juiz Primevo ter expedido Alvará em seu favor, para o levantamento do crédito.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às Id.16224997 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Primeiramente, homologo o pedido de desistência dos Embargos de Declaração de ID.15886384. Passo a análise do mérito.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
entendeu que os valores só serão levantados após o julgamento do recurso de apelação pelo Tje/PA, em face do montante do débito.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos anexados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter a agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, é sabido que diante da existência de valores depositados nos autos da Ação Principal, decorrentes da venda em hasta pública, entendo não haver nenhum óbice para a liberação dos referidos valores.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

ARREMATAÇÃO. PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO EXEQUENTE. VALIDADE. Diante da existência de valores depositados nos autos, decorrentes de parcelamento de arrematação de bem, nenhum óbice há para a liberação dos referidos valores em favor do exequente, até o limite de seu crédito, tendo em vista a ausência de previsão legal em sentido contrário, nos termos do art. 888 da CLT e 895 do CPC c/c o art. 769 da CLT. (TRT da 8ª Região; Processo: 0000575-25.2018.5.08.0003 AP; Data: 21/05/2021; Órgão Julgador: 1ª Turma; Relator: IDA SELENE DUARTE SIROTHEAU CORREA BRAGA).

Válido informar que no recurso de Apelação (n°0876028-81.2020.8.14.0301), ora interposto pelos agravados, foi negado provimento, sendo mantida a sentença recorrida.

Ademais, verifico estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, que a agravante faz jus em receber esses valores, estando o imóvel hipotecado, e vem sofrendo com as diversas formas que as partes contrárias tentam postergar para pagar o que é devido, respeitando o limite de seu crédito.

Dessa forma, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023